Tribunal: TJDFT
Processo: 0019755-44.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TESE 970 FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.498.484/DF. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
1. O Código do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tendo em vista que as pessoas jurídicas incorporadora e vendedora se enquadram no conceito de fornecedoras de produto e prestadores de serviço.
2. A solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor. Assim, o art. 7o, parágrafo único do CDC preceitua que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, portanto, se o fornecedor integrou a cadeia produtiva, não há falar em ilegitimidade.
3. A pretensão de restituição da comissão de corretagem prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. IV, do CC, contados da data do efetivo pagamento. REsp 1.551.956/SP (Tema 938). Mantida a r. sentença quanto ao acolhimento da prejudicial de prescrição.
4. Não há abusividade na estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a conclusão das obras do empreendimento.

5. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como o pagamento de cláusula penal prevista no contrato.

6. Consoante a tese 970 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.498.484-DF (tema 970), “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
7. Em princípio, o descumprimento contratual não enseja a responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade, cabendo apenas a reparação por dano material, consubstanciado no ressarcimento dos valores que desembolsou para a aquisição do imóvel.
8. Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil.
9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.